Tribunal: TJDFT
Processo: 0749952-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Administrativo. Servidor público. Cargo de técnico em saúde. Técnica de enfermagem. Férias semestrais de 20 dias. Exposição permanente à agentes nocivos. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Sustenta a recorrente que trabalha exposta a agentes biológicos e por isso tem direito de gozar férias 20 dias por semestre. Afirma que o benefício é voltado exclusivamente a outros servidores da área da saúde, lotados em setores específicos, unicamente em razão do local onde estão lotados, evidenciando discriminem injustificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que não reconheceu o direito do recorrido de gozar férias semestrais de 20 dias.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14/10/2019, estabeleceu rol taxativo de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias em razão da sua exposição permanente à agentes nocivos à saúde.
5. Referido ato normativo deve ser interpretado à luz do rol exemplificativo do artigo 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004, que estabelece as hipóteses de férias para servidores da área da saúde que exercem suas atividades em unidades cuja atuação requer contato direto com agentes químicos ou biológicos perigosos à saúde, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo, a exemplo do Núcleo de Transportes.
6. A extensão do benefício, portanto, exige prova concreta de que o servidor se enquadra em uma das hipóteses do § 1o, do art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004, mesmo que lotado em unidade diversa, observando o princípio da continuidade mínima do exercício exigida pela lei para a obtenção do benefício.
7. Na hipótese, até mesmo os laudos conclusivos pela insalubridade foram emitidos em favor de outros servidores, que não a recorrente. Acrescente-se que a lotação da recorrente é de Clínica Médica e não de Pronto Socorro Especialidade Clínica Médica, como sugere com os documentos juntados aos autos, e não há sequer elemento de prova que aponte a mesma lotação durante todo o período descrito na inicial (2020 a 2024), o que atrai a aplicação do art. 373, I, CPC.
8. Nesse contexto, não se tem como comprovado suficientemente o exercício permanente de atividades congêneres quando não se revela a habitualidade compatível com o período aquisitivo próprio para o reconhecimento do direito de férias semestrais, conforme entendimento que se extrai das disposições contidas no art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.320/2004, § 1o, do art. 12.
Jurisprudência relevante citada: n/a.